Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-56.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001353-56.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PARENTE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE DE AGIR. DISTINÇÃO DA TESE DO TEMA 1.184/STF. VALOR ECONÔMICO EXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SOBRE BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 8001353-56.2024.8.05.0074, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base na tese fixada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, diante do suposto baixo valor do crédito e da ausência de demonstração das medidas administrativas prévias. O débito exequendo, no entanto, supera R$ 500.000,00, estando atualizado em R$ 578.586,41 em outubro de 2024. O exequente comprovou ainda a realização do protesto da CDA, atendendo ao requisito do item 2, "b", do Tema 1.184/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1.184/STF, que admite a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir com base no princípio da eficiência, é aplicável a execuções de valor superior ao limite definido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se houve inércia do exequente apta a justificar a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada no Tema 1.184/STF se aplica exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, como mecanismo de racionalização da cobrança e desjudicialização de créditos de reduzida expressão econômica, conforme interpretação conjugada com a Resolução CNJ nº 547/2024, que define como baixo valor os débitos inferiores a R$ 10.000,00. O crédito executado pelo Estado da Bahia supera significativamente esse parâmetro, alcançando mais de meio milhão de reais, o que afasta a presunção de ausência de interesse de agir e evidencia a relevância econômica e o interesse público na continuidade da cobrança judicial. A legislação estadual (Lei nº 13.729/2017) estabelece piso de R$ 20.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, critério também superado no caso concreto, o que reforça a adequação da via judicial eleita. A extinção do feito por inércia do exequente (art. 485, III, do CPC) não se sustenta, uma vez que houve manifestação nos autos dentro do prazo assinalado, com a devida comprovação do protesto do título executivo, em atendimento ao item 2, "b", da tese firmada no Tema 1.184/STF. A sentença desconsiderou os elementos fáticos e jurídicos que afastam a incidência do precedente vinculante invocado, sendo cabível o distinguishing diante da expressiva diferença de valor e do cumprimento dos requisitos exigidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A tese firmada no Tema 1.184/STF se aplica apenas às execuções fiscais de baixo valor, conforme os parâmetros definidos na Resolução CNJ nº 547/2024. Execuções fiscais com valor superior ao limite fixado pela legislação estadual e pelas normas do CNJ não estão sujeitas à extinção por ausência de interesse de agir com base no princípio da eficiência administrativa. Não se configura inércia processual quando o exequente se manifesta no prazo e comprova a adoção de medida administrativa prevista no precedente vinculante aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, III; Lei Estadual/BA nº 13.729/2017; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.03.2024; TJ-SP, AI 2006443-59.2025.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, j. 20.02.2025; TJ-MG, AC 5002872-12.2024.8.13.0134, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 30.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº. 8001353-56.2024.8.05.0074, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA, e como Apelada PARENTE TRANSPORTES LTDA, ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora EP